Tribunal: TCU
Processo: 012.110/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial contra acórdão que, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do SUS, no período de 2009 a 2011, julgou as contas da responsável como irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe a multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pelo Sr. Elorides de Brito contra o Acórdão 4252/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, nas pessoas de seu representante legal.